Tribunal: TJDFT
Processo: 0740081-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0740081-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOAO BATISTA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, na Liquidação Provisória de Sentença no 0730876-58.2019.8.07.0001, movida por JOÃO BATISTA FERREIRA, não conheceu dos embargos de declaração no tocante à suspensão do processo, incidência de juros e competência territorial e, na parte conhecida, o rejeitou quanto ao pedido de inversão do ônus da prova (ID 70596030, origem). Em suas razões (ID 19621782), narra tratar de cumprimento provisório de sentença relativa à ação Civil Pública no 94.00.08514-1, na qual foi determinada a aplicação da BTN-f (41,28%) como índice de correção monetária, em março de 1990. Estabeleceu, outrossim, a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei 8.088/90). Sustenta a suspensão do processo, tendo em vista o deferimento de pedido liminar feito pelo agravante nos autos do EResp n. 1.319.232/DF, tendo a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Vice-Presidente do STJ, deferido o efeito suspensivo ao recurso extraordinário ali interposto, sem qualquer ressalva, até o julgamento do RE 1.101.937/SP (Tema 1075). Afirma não ter requerido perícia, razão pela qual a imputação dos honorários às suas expensas representa violação ao disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil. Alega que o fato de figurar como réu na ação civil pública não significa ser devedor, porquanto em muitas demandas os extratos das operações de crédito rural comprovam a não incidência do IPC de 84,32% em março de 1990, ou o valor pretendido pelos autores estão muito além do realmente devido, tornando-os sucumbentes pelo excesso de execução. Subsidiariamente, alega que, na forma do artigo 510 do Código de Processo Civil, deve ser rateada a perícia entre as partes. Prequestiona toda matéria recursal. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo da decisão hostilizada. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 19621784). Vieram os autos a mim conclusos em razão do afastamento da Eminente Desembargadora Sandra Reves na data da redistribuição (ID 19623861). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca o efeito suspensivo e a reforma da decisão que não conheceu dos embargos de declaração no tocante à suspensão do processo, incidência de juros e competência territorial e, na parte conhecida, determinou a realização de perícia para apurar eventual excesso de execução, às expensas do recorrente. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No entanto, o recurso merece apenas parcial conhecimento. Isto porque, quanto ao pedido de suspensão do processo, operou-se preclusão. Da análise dos autos de origem, verifica-se ter o agravante impugnado o cumprimento de sentença em 22/06/2020 (ID 65932082), alegando, preliminarmente, a necessidade de litisconsórcio passivo necessário/chamamento ao processo, a incompetência absoluta do juízo para processamento e julgamento da demanda, remetendo-se o feito à Justiça Federal ou a um dos Juízos Cíveis do domicílio do autor. Subsidiariamente, a reclassificação da demanda como liquidação por meio do procedimento comum e a improcedência do pedido. Caso mantido o processamento da ação por meio do cumprimento de sentença, que fossem homologados os cálculos apresentados pelo banco, cujo valor é de R$ 109.438,44 (cento e nove mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Sobreveio a decisão de ID 68052797, que rejeitou as preliminares de litisconsórcio necessário e de incompetência do Juízo e reputou prejudicado o pedido de suspensão, diante do julgamento EREsp 1.319.232/DF. Por fim, recebeu o pedido como liquidação por arbitramento. Da referida decisão foi interposto pelo executado o Agravo de Instrumento n. 0727803-47.2020.8.07.0000, de relatoria da Eminente Desembargadora Sandra Reves. Posteriormente, o exequente peticionou na origem requerendo o prosseguimento da liquidação, a designação de perícia e o depósito do valor incontroverso (ID 67566630), tendo sido deferido parcialmente o pedido para determinar a realização de perícia técnica, às expensas do agravante (ID 68480048). Da referida decisão foram opostos embargos de declaração pela instituição financeira, a qual aduziu, em preliminar, a necessidade de suspensão do processo. Sobreveio, enfim, a decisão resistida, que reputou preclusa a questão. Confira: “(...) Quanto às três primeiras matérias invocadas pelo banco requerido (suspensão do processo, incidência de juros e competência territorial), os embargos não merecem sequer conhecimento, uma vez que referidas matérias foram tratadas na decisão de ID 68052797, já preclusa. Logo, em relação a tais matérias, os embargos são intempestivos. Quanto à matéria remanescente (inversão do ônus da prova), o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Sendo assim, neste ponto, à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos apresentados. Sem prejuízo do que já restou decidido nos autos, chegou ao conhecimento deste Juízo que, em diversos feitos semelhantes que tramitam em outras Varas Cíveis de Brasília, a União foi intimada e manifestou interesse na causa, tendo em vista a existência de cessões de crédito realizadas entre o referido Ente e o Banco do Brasil, o que deverá ser objeto de esclarecimentos, para fins de eventual intimação da União e, se o caso, remessa do feito à Justiça Federal. Assim, antes de dar prosseguimento em relação à perícia, intimo o réu para esclarecer e comprovar, se o caso, eventual cessão do crédito para a União Federal, sob pena de prosseguimento do feito neste Juízo. Prazo de 15 dias. Após, se for juntado documento novo, ao autor, por igual prazo. (grifo original) Depreende-se que os fundamentos ora utilizados acerca da suspensão do processo deveriam ter sido lançados em face da decisão de ID 68052797, pela qual o magistrado reputou como prejudicado o aludido pedido, diante do julgamento do EREsp 1319232/DF, sem notícia de que tenha havido o deferimento de recurso com efeito suspensivo pendente de julgamento naqueles autos. Ademais, em consulta ao Agravo de Instrumento 0727803-47, interposto em face da referida decisão, não consta impugnação quanto ao tema. Logo, não tendo havido impugnação oportuna, resta configurada a preclusão, inviabilizando o conhecimento do presente recurso. Destarte, conheço parcialmente do recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Passo ao exame do pedido liminar, cujo objeto é a concessão do efeito suspensivo quanto a decisão que determinou a realização de perícia para apurar eventual excesso de execução, às expensas do recorrente. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a ausência de plausibilidade do direito alegado. Ainda que não tenha o agravante solicitado a realização da perícia judicial, havendo controvérsia quanto ao valor efetivamente devido, pode o juízo determinar a sua realização. Noutro vértice, malgrado o juízo a quo tenha designado a perícia, sequer foi apresentada nos autos a proposta de honorários periciais, tampouco a consequente ordem de depósito do valor devido ao expert, razão pela qual inexiste fundado receio de dano ou qualquer risco ao resultado útil do processo. Assim, a vexata quaestio poderá ser resolvida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intimem-se. Ao recorrido para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator